Tribunal: STF
Processo: RE 79396
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA,
PORQUE CONTIDA, A CONDENAÇÃO, NO PEDIDO RECONVENCIONAL E NO PEDIDO
DE REFORMA DA SENTENÇA. - OFENSA AO ART. 64 DO CPC/39 INEXISTENTE,
PORQUE MANTIDA, NO ACÓRDÃO, A CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE NA AÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORARIOS DE ADVOGADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.